Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-07.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009250-07.2016.8.14.0010

APELANTE: ARLEN BRAGA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRPÇÃO DE MENOR. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E

ARTIGO 244, B, DA LEI Nº 8.069/90. PRELIMINAR DO MP DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO PREJUDICADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar do MP de reconhecimento da prescrição para o delito de corrupção de menor. Acolhimento. Reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal,

em relação ao crime de corrupção de menor, capitulado no artigo 244, B da Lei nº 8.069/90. Preliminar acolhida, restando prejudicados demais pleitos referentes a este delito.

2. Apelação Criminal interposta
por ARLEM BRAGA BARBOSA
, contra sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B, da lei nº 8.069/90. A defesa requer a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, I do CP, por alegar que, supostamente, a sua aplicação foi revogada pela lei nº 13.654/2018.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e (ii), analisar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Pleito de afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, I do CP, alegando que a sua aplicação foi revogada pela lei nº 13.654/2018. Vale salientar, no presente caso, que com o advento da referida lei nº 13.654/2018, a conduta delituosa permaneceu inalterada no ordenamento jurídico do código penal do art. 157, §2º-A, não havendo que se falar em afastamento da majorante. Pleito denegado.

5. Da reforma da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, I e II, art. 59, art.107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º; Lei nº 8.069/90; art. 244, B.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dar parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARLEM BRAGA BARBOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B, da lei nº 8.069/90, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, capitulado no artigo 157, §2º, I do CP, por alegar que, supostamente, a sua aplicação foi revogada pela lei nº 13.654/2018.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
arguiu preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA, pugnando pelo seu conhecimento, e no mérito pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que na manhã do dia 15/08/2016, por volta das 13h00min, na Distribuidora Coca-Cola, o apelante ARLEM BRAGA BARBOSA, juntamente com o adolescente J.R.M.N, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, a quantia de R$ 2.400,00 e um celular, marca Sony, cor preta das vítimas ADAIR DA COSTA NUNES, JAIBSON SOUSA DAS NEVES, ADMILSON MELO DA CRUZ e GREGÓRIO SOARES DE OLIVEIRA”
, fato ocorrido na comarca de Bagre/PA.

PRELIMINAR DO MP SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 244, B, DO ECA.

Merece guarida a preliminar arguida pelo
custus legis
. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de corrupção de menor praticado pelo apelante, tendo a denúncia sido recebida
14/10/16, ID 17797731
e a sentença condenatória, publicada na data de 08/08/23, ID 17797762, condenando o acusado no tocante ao crime de corrupção de menor à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se mais de 04 (quatro) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo. Preliminar acolhida restando prejudicados demais pleitos referentes a este delito.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, capitulada no artigo 157, §2º, I do CP, alegando que, supostamente, a sua aplicação foi revogada pela lei nº 13.654/2018.

Não merece razão o apelante. Vale salientar, no presente caso, que com o advento da referida lei nº 13.654/2018, a conduta delituosa permaneceu inalterada no ordenamento jurídico do código penal do art. 157, §2º-A, não havendo que se falar em afastamento. Pleito denegado.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas
tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, para o crime de roubo qualificado, em sua primeira e segunda fase, entretanto, devendo ser reformada quanto a terceira fase, pelo qual procedo com nova dosimetria para o delito
.

Na primeira fase a pena base restou corretamente fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, por não haver circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Na segunda fase foi mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, por não haver circunstâncias atenuantes nem agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém, há duas causas de aumento, referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo que o juiz de primeiro grau não fundamentou o aumento dado em 1⁄2 (metade), razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), em razão do disposto no artigo 68, parágrafo único do CP, restando a pena definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pelo
custus legis
e reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, para o crime de corrupção de menor, capitulado no artigo 244, B da Lei nº 8.069/90, e conheço e concedo parcial provimento ao apelo para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025